Tribunal: TJBA
Processo: 0566799-57.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566799-57.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
EDSON HIRSCH NETO, MATHEUS GREGORIO CRUZ

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, LUDMILA FERREIRA QUADROS DE OLIVEIRA, DANIELA FERREIRA QUADROS COUTO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA POR SUSPEIÇÃO. ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO, NEXO CAUSAL E DANOS INDENIZÁVEIS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada pela apelante em face dos Apelados, em razão de suposto erro médico em procedimento de reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, além de alegada negligência no tratamento pós-operatório.

A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se, essencialmente, no laudo pericial que afastou a ocorrência de erro médico e o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos alegados pela autora.

Interposta Apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade da prova pericial por suspeição do perito. No mérito, pugna pela reforma da sentença, com a reanálise do conjunto probatório para reconhecer o erro médico e condenar os apelados ao pagamento das indenizações pleiteadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a alegação de suspeição do perito, arguida somente em alegações finais, deve ser acolhida para anular a prova técnica e a sentença; e (ii) no mérito, saber se as provas dos autos, em especial o laudo pericial, são suficientes para comprovar o erro médico, o nexo causal e os danos alegados, a justificar a reforma da sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da prova pericial por suspeição do perito não merece prosperar. A arguição de suspeição deve ser realizada na primeira oportunidade que a parte tem para se manifestar nos autos após a ciência do fato, ou no prazo de 15 (quinze) dias da nomeação do perito, sob pena de preclusão, conforme arts. 146 e 465, § 1º, do Código de Processo Civil. No caso, a apelante foi intimada para se manifestar sobre o laudo pericial e quedou-se inerte (ID 88916953), vindo a suscitar a suposta parcialidade somente em alegações finais (ID 88917088), mais de quatro anos após a realização da perícia, o que torna a sua alegação manifestamente preclusa.

No mérito, a responsabilidade civil do profissional liberal, como o médico, é apurada mediante a verificação de culpa, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC. A responsabilidade objetiva do hospital e do plano de saúde, por sua vez, está condicionada à demonstração de ato culposo do médico a eles vinculado.

O laudo pericial judicial (IDs 88916812 a 88916930), prova técnica de maior relevância em casos de suposto erro médico, foi conclusivo ao afastar a imperícia, imprudência ou negligência dos apelados. O perito atestou que a cirurgia foi corretamente indicada e executada, e que as complicações sofridas pela apelante (dores e migração de pino) decorreram de sua condição clínica preexistente (doença degenerativa, artrose, obesidade), tratando-se de intercorrências descritas na literatura médica e não de falha técnica. O laudo também afastou a existência de invalidez e de nexo causal entre a conduta médica e os danos alegados.

A apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, pois não apresentou qualquer contraprova técnica capaz de infirmar as conclusões do laudo pericial, sobre o qual, repita-se, não se manifestou no momento oportuno.

Diante da ausência de comprovação da conduta culposa e do nexo de causalidade, pressupostos indispensáveis da responsabilidade civil, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da Gratuidade de Justiça.

Tese de julgamento: A arguição de suspeição do perito, não manifestada na primeira oportunidade após a ciência do fato, é atingida pela preclusão, não podendo ser acolhida para anular a prova técnica. A improcedência da ação de indenização por erro médico se impõe quando o laudo pericial, não impugnado oportunamente, afasta a culpa do profissional e o nexo de causalidade, atribuindo as complicações a patologias preexistentes da paciente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 146, 373, I, e 465, § 1º.

Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 4º.

Jurisprudência citada:

TJ-MG - Apelação Cível: 50019045420198130393, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0566799-57.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), em que figuram como apelante ANA CRISTINA SANTOS LIMA e como apelados PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A, PROMÉDICA PATRIMONIAL S.A. – PROPAT (HOSPITAL JORGE VALENTE) e ADRIANO FONSECA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

II